Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA. PROXIMIDADE À RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da(o) representante da criança, quando já matriculada em creche por ela(e) escolhida.
2. A transferência para creche calcada em comodidade familiar não pode ser interpretada como direito público subjetivo. O preenchimento das vagas nas creches deve obedecer aos critérios objetivos traçados pelo Administração Pública.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.